Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703496-73.2023.8.07.0016 RECORRENTE: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. POLICIAL CIVIL. SINDICATO PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE. 1. Servidor público integrante da carreira policial é parte ilegítima para promover o cumprimento individual do título judicial formado na ação coletiva no 32.159/97 (Pje no 0039026-41.1997.08.07.0001), proposta pelo SINDIRETA/DF. 2. A interpretação que se coaduna à Constituição Federal legitima a representação, pelo SINDIRETA/DF, dos servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF, desde que ainda não estejam representados por sindicatos específicos. 3. Embora os policiais civis sejam servidores da Administração Direta do Distrito Federal, não estão representados pelo SINDIRETA/DF, pois contam com sindicato próprio, o SINPOL/DF, que passou a representar especificamente a categoria na base territorial do Distrito Federal. 4. A Polícia Civil do DF possui regramento legal próprio e específico, sobretudo diante da peculiaridade de que, apesar de integrar a Administração Pública Distrital, é custeada e mantida pela União, em virtude de expressa orientação constitucional. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 8o, incisos II, III e V, da Constituição Federal, asseverando que ao assentar por sua ilegitimidade processual, o acórdão recorrido ofendeu o princípio da unicidade sindical. Sustenta que a coisa julgada formada na ação coletiva movida pelo SINDIRETA alcança os policiais civis do Distrito Federal, ainda que estes contem com sindicado próprio – SINPOL/DF. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O extraordinário reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 8o, incisos II, III e V, da Constituição Federal. A parte recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de índole jurídico-constitucional encontra-se devidamente prequestionada. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012